Tribunal: TJDFT
Processo: 0728683-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0728683-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDINA CALAZANS DA SILVA AGRAVADO: SANTA VITORIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA., JFE 72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, GASTER PARTICIPACOES S/A., ANTONIO JOSE DE ALMEIDA CARNEIRO, ROBERTO ALEXANDRE DE ALENCAR ARARIPE QUILELLI CORREA, JORGE RENE RUCAS DA SILVA LOURENCO, WAGNER TADEU PEREIRA LOFARE, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O As executadas JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS e JFE 72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA peticionaram no ID 32735038 alegando a existência de nulidade dos atos processuais posteriores à publicação do acórdão que julgou o mérito do presente agravo de instrumento, em razão de não ter constado o nome de seus advogados em referida publicação. Acrescentam que, não obstante o lapso decorrido, foram surpreendidos com a realização de penhoras nas contas da executada. Requerem a declaração de nulidade do trânsito em julgado do acórdão ID 21194951, com o reconhecimento da nulidade de todos os atos posteriores, bem como a imediata determinação de suspensão do feito principal e consequente reconhecimento de nulidade dos atos praticados e desfazimento/desconstituição de eventuais medidas constritivas praticadas pelo Juízo de origem. A Secretaria da Turma certificou no ID 32765662 que, embora o advogado da executada/agravada tenha sido intimado da pauta de julgamento do presente recurso, a intimação do acórdão não saiu em nome do advogado indicado. Intimadas a se manifestarem acerca do que restou certificado pela Secretaria da Turma, as executadas reiteraram o pedido de reconhecimento de nulidade dos atos processuais posteriores ao acórdão, com a reabertura do prazo recursal, e, ainda, a nulidade dos bloqueios realizados via Bacenjud, autorizadas pelo Juízo de origem, que atingiram os ativos financeiros da executada JFE 72. A credora agravante, por sua vez, se manifestou no ID 33380900, destacando a falta de interesse de agir da empresa JFE 72, uma vez que o recurso trata apenas de recebimento do incidente de desconsideração e ela sequer integrava o feito originário, bem como que eventual nulidade do trânsito em julgado não será suficiente para afastar a penhora dos ativos da empresa JFE 72. Defende que a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, conforme art. 278, do CPC, ao passo que as executadas tinham pleno conhecimento do trânsito em julgado do presente recurso na primeira instância e, mesmo assim, mantiveram-se silentes. Pugna, ao final, pelo indeferimento do pedido das executadas agravadas. É o relato do necessário. DECIDO. De uma detida análise dos autos, verifica-se que o acórdão cuja publicação restou impugnada pelas executadas teve sua ementa disponibilizada no DJe do dia 10/11/2020 (ID 32765677), sendo possível verificar, ainda, que efetivamente não constou o nome do advogado da executada JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, o que efetivamente seria hipótese de nulidade da publicação. Insta ressaltar, contudo, que o Código de Processo Civil determina que eventual nulidade deve ser arguida na primeira oportunidade que a parte tiver para se manifestar nos autos, nos termos do art. 278, do CPC, o que não ocorreu. Isso porque, como cediço, “o processo é um caminhar para frente, daí existindo o sistema da preclusão (lógica, consumativa e temporal), às vezes até mesmo dirigida ao magistrado (pro judicato), a fim de que a marcha processual não reste tumultuada". (REsp 802.416/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJ 12/3/07). Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao se deparar com pedidos de declaração de nulidade de atos processuais, tem entendido que sua apreciação deve se dar com temperamento, atenta à efetividade e à razoabilidade, de modo que sejam repudiadas estratégias de defesa que tumultuem o andamento do processo, como a chamada “nulidade de algibeira ou de bolso”, situação na qual a parte deixa de arguir a nulidade na primeira oportunidade, guardando-a para suscitar em momento processual que lhe parecer mais conveniente. Confira-se: “AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL DE NATUREZA PRIVADA, RELACIONADA À ADMINISTRAÇÃO POR INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DE CONTA DE PAGAMENTOS DECORRENTES DE CONTRATOS UPSTREAM E DOWNSTREAM - E NÃO PROPRIAMENTE DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL. COMPETÊNCIA INTERNA PARA JULGAMENTO DO FEITO. SEGUNDA SEÇÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. INVIABILIDADE. ESTABELECIMENTO DE FORO DE ELEIÇÃO EM AVENÇA MERCANTIL. POSSIBILIDADE. SÚMULA 335/STF. (...) Por outro lado, ainda que assim não fosse, esta Corte de Justiça, em diversas oportunidades, tem exarado a compreensão de que a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta (REsp 1.714.163/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 24/9/2019, DJe 26/9/2019)" (AgInt no AREsp 1561078/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020). 5. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1166401/AM, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 23/11/2020)(g.n.) No caso, o acórdão deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela credora para autorizar o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Destaque-se que, efetivamente, não havia e não há qualquer interesse processual da empresa JFE 72 no presente agravo, uma vez que qualquer matéria de defesa de sua parte deveria ser apresentada no curso do incidente. Por outro lado, é possível verificar que a empresa JFE 2 tomou ciência inequívoca quanto ao decidido no presente agravo por conta da decisão proferida pelo Juízo a quo, em 13/11/2020, que determinou a citação de seus sócios e das empresas não arroladas na recuperação judicial (ID 77010792 dos autos originários), uma vez que constou expressamente que: “A decisão proferida no AGI 0728683-39.2020.8.07.0000, da 5a Turma Cível deste Tribunal, determinou o recebimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em face dos sócios e das empresas não arroladas na recuperação judicial (ID 21164951).” Referida decisão foi disponibilizada no DJe de 17/11/2020, tendo sido publicado o nome do advogado da executada JFE 2, “DF33896 - FRANCISCO ANTONIO SALMERON JUNIOR”, de modo que nesta primeira oportunidade deveria ter a executada arguido a nulidade da publicação do acórdão do presente agravo de instrumento perante esta instância recursal, não sendo admissível que tenha esperado transcorrer cerca de 1 ano e 3 meses, após todo o trâmite do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, e após a realização de penhora em conta da empresa sócia JFE 72. Vale destacar, ainda, que as executadas interpuseram o agravo de instrumento 0719938-36.2021.8.07.0000 em face da decisão que julgou procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, razão que reforça que a executada já tinha ciência do trânsito em julgado do acórdão do presente recurso e deixou de alegar a existência de nulidade no momento oportuno. Logo, ante todo o exposto, INDEFIRO o pedido de declaração de nulidade da publicação do acórdão que deu provimento ao presente agravo de instrumento. Intimem-se. Após, retornem os autos ao arquivos eletrônico. Brasília-DF, 16 de março de 2022. ANA CANTARINO Relatora